Tribunal: STF
Processo: RE 592599
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Revisão de auxílio-acidente concedido antes do advento da Lei n. 9.032/95. 3. Repercussão geral reconhecida. RE-RG 613.033. 3. Agravo regimental provido. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem com base no disposto no art. 543-B, do CPC.